Tribunal: TJBA
Processo: 8021238-57.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021238-57.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: PEDRO PAULO GOMES DOS SANTOS Advogado(s): PJ10 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PODER DE POLÍCIA. TEMA Nº 1.184/STF. INAPLICABILIDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir, em razão do reduzido valor do crédito executado, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.184. O crédito perseguido decorre de multa administrativa aplicada em razão de infração a preceito legal, inscrita em dívida ativa não tributária. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a tese firmada no Tema nº 1.184/STF e a disciplina da Resolução CNJ nº 547/2024 autorizam a extinção de execução fiscal destinada à cobrança de multa administrativa de baixo valor, bem como se houve nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa. III. Razões de decidir 3. A ausência de prévia intimação das partes acerca da aplicação do Tema nº 1.184/STF não enseja nulidade da sentença quando demonstrado que a parte teve oportunidade de se manifestar plenamente sobre a matéria em sede recursal, inexistindo prejuízo concreto, nos termos do art. 282, § 1º, do CPC. 4. As multas administrativas possuem natureza jurídica não tributária, caráter sancionatório, pedagógico e preventivo, estando diretamente vinculadas ao exercício do poder de polícia, conforme distinção estabelecida pela Lei nº 4.320/64. 5. A tese firmada no Tema nº 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 destinam-se à racionalização das execuções fiscais tributárias de caráter arrecadatório, não se aplicando, de forma automática, às execuções fiscais voltadas à cobrança de multas administrativas. 6. A extinção de execuções fiscais de multas administrativas exclusivamente em razão do valor compromete a efetividade do poder sancionatório estatal e a função preventiva das sanções públicas, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência desta Corte. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de prévia intimação acerca da aplicação de entendimento jurisprudencial não gera nulidade quando suprida pela manifestação da parte em sede recursal, sem prejuízo demonstrado. 2. O Tema nº 1.184/STF não se aplica às execuções fiscais destinadas à cobrança de multas administrativas de natureza não tributária, vinculadas ao exercício do poder de polícia.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8021238-57.2019.8.05.0001, em que figuram, como apelante, MUNICÍPIO DE SALVADOR, e, como apelada, PEDRO PAULO GOMES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a)